Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000072-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIVID DA COSTA - CPF: 045.231.071-73 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da não comprovação da hipossuficiência financeira do autor após determinação judicial, bem como da ausência de recolhimento das custas processuais, em ação revisional de contrato bancário de financiamento de motocicleta cumulada com pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da inércia do autor quanto à comprovação de sua hipossuficiência financeira, após determinação judicial específica para esse fim ou para o recolhimento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Embora o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabeleça presunção relativa quanto à alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, tal presunção pode ser afastada quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4.. O magistrado de primeiro grau, ao verificar a ausência de elementos concretos que comprovassem a hipossuficiência alegada pelo autor, oportunizou-lhe a demonstração documental de sua condição financeira ou o recolhimento das custas processuais, em consonância com o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC.

5.. A natureza revisional da ação, por si só, não caracteriza a hipossuficiência do autor, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade financeira mediante a apresentação de documentos hábeis, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que o apelante quedou-se inerte após a determinação judicial.

6.. A extinção do processo decorre da inércia do autor em atender à determinação judicial de emenda à inicial, seja para comprovar sua hipossuficiência, seja para efetuar o recolhimento das custas, em estrita aplicação do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, podendo ser ilidida quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 2. É ônus da parte comprovar sua condição de hipossuficiência quando determinado pelo juízo, especialmente quando há indícios contrários à alegação. 3. A inércia do autor em atender à determinação judicial para comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas processuais autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002120-45.2021.8.11.0013, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DEIVID DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Alega o recorrente que a sentença objurgada incorreu em grave violação a princípios e garantias constitucionais, ao extinguir o feito sem análise de mérito, deixando de enfrentar questão sensível referente à concessão do benefício da gratuidade de justiça, cuja negativa ensejou, em sua ótica, cerceamento do direito de ação.

Em suas palavras argumenta que
“o direito fundamental está sendo ferido com a presente sentença, se trata de uma clara ameaça ao direito de ação e ao acesso à justiça”, destacando que “reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é inadmissível”.

Aduz que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e que a não concessão da gratuidade judiciária compromete seu direito ao mínimo existencial, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e do devido processo legal.

Assevera, ainda que, sendo o objeto da ação a revisão de cláusulas abusivas de contrato de financiamento, sua condição financeira encontra-se comprometida pelas parcelas contratuais excessivas, o que justificaria a concessão do benefício.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e conceder-lhe a gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento do feito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DEIVID DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Cinge-se dos autos que a parte autora, ora apelante celebrou com a parte apelada contrato de financiamento bancário para aquisição de motocicleta Honda NXR 160 Bros, no valor de R$ 25.000,00, compromissado em 48 parcelas de R$ 922,31, das quais quitou apenas cinco parcelas, que apesar de tentar renegociar as condições pactuadas, não obteve êxito em razão da rigidez imposta pela instituição financeira, sendo compelido a suportar encargos que reputa excessivos e ilegítimos. Diante das dificuldades econômicas vivenciadas e da inadimplência consequente, o autor requereu, desde o ingresso da ação, a concessão da gratuidade de justiça.

O juízo
a quo
ante a ausência de emenda a inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, vejamos:

“Vistos.

1. Cuida-se de
Ação Revisional
com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Fora oportunizada à parte autora o prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais.

3. Todavia, conforme se observa dos autos, o autor permaneceu inerte, sem qualquer manifestação.

4. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

5. Diante do exposto, não tendo o autor sanado a irregularidade apontada e ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante, indeferido na origem e que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito, ante a inércia quanto ao recolhimento das custas processuais.

O tema merece detida análise.

O direito fundamental de acesso à justiça encontra previsão no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
A garantia de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, por sua vez, está assegurada no inciso LXXIV do mesmo artigo, que dispõe que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

A Lei no 1.060/50, em sua redação original, estabelecia uma presunção de veracidade à simples afirmação de pobreza jurídica. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, tal sistemática foi mantida, conforme se observa no art. 99, § 3o, que estabelece
: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Contudo, o § 2o do mesmo artigo prevê que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

No caso em apreço, a Magistrada de primeiro grau, ao verificar a ausência de elementos concretos que comprovassem a hipossuficiência alegada pelo autor, determinou, em 20/02/2025, decisão de id. 285667929, que este comprovasse documentalmente sua condição ou recolhesse as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Diante da
inércia do autor em cumprir tal determinação, sobreveio sentença extinguindo o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 321, ambos do CPC.

Embora o art. 99, § 3o, do CPC estabeleça presunção relativa quanto à alegação de insuficiência de recursos, esta pode ser ilidida quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a parte tem o ônus de comprovar a insuficiência de recursos quando determinado pelo juízo, principalmente quando há indícios contrários à alegação.

No caso sob exame, o magistrado de primeiro grau
oportunizou ao autor a comprovação de sua hipossuficiência (decisão de 20/02/2025), concedendo prazo razoável para tanto.

Contudo, o apelante
quedou-se inerte
, não apresentando qualquer documento que comprovasse sua alegada condição de hipossuficiência financeira.

Merece destaque que o caráter revisional da ação, por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência do autor. É necessária a demonstração concreta da impossibilidade financeira, mediante a apresentação de documentos hábeis, como comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, extratos bancários, entre outros.

Ressalto, ainda, que
a extinção do processo não decorre diretamente do indeferimento do pedido de gratuidade
,
mas sim da inércia do autor em atender à determinação judicial
de emenda à inicial, seja para comprovar sua hipossuficiência, seja para efetuar o recolhimento das custas. Trata-se de aplicação do disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, que determina o indeferimento da petição inicial quando o autor não cumprir a diligência ordenada pelo juiz.

Nesse contexto, ainda que o benefício da gratuidade da justiça deva ser interpretado com espírito de generosidade, visando garantir efetivo acesso à justiça,
é indispensável que a parte interessada demonstre minimamente sua condição de hipossuficiência
quando instada a fazê-lo pelo juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não obtendo a parte a concessão de efeito suspensivo em recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, impõe-se o recolhimento das custas, no prazo estabelecido na decisão agravada, sob pena de cancelamento da distribuição. “[...] Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau e já tendo havido interposição de recurso em face desta decisão, que confirmou aquele indeferimento, operou-se a preclusão consumativa da faculdade de rediscutir a questão, notadamente se não há comprovação de alteração da capacidade financeira da parte.” (TJ-MG – AC: 10000205404007008 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002120-45.2021 .8.11.0013, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Portanto, considerando que o apelante, quando instado pelo juízo a comprovar sua hipossuficiência financeira,
manteve-se inerte, não há justificativa plausível para a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Por fim, determino que a agravante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025